Tribunal: TCU
Processo: 001.382/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4253/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.382/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cerulia Moraes do Carmo (XXX.144.276-XX); Danielle Aparecida de Souza Rodrigues (XXX.255.341-XX); Elias Sousa da Silva (XXX.170.993-XX); Fabio Gama Alcuri (XXX.381.221-XX); Janaina Baggio (XXX.446.979-XX); Jorge Rigo Dias (XXX.686.247-XX); Leticia Barel Filier (XXX.752.418-XX); Luana Guimaraes Cury (XXX.348.936-XX); Maria Claudia Nascimento dos Santos (XXX.377.521-XX); Vanessa Maestro (XXX.502.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.